Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0704329-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO FÁBIO MARTINS DE LIMA DESPACHO Ao agravado, sobre o agravo interno, art. 1.021, § 2o, do CPC. À i. Secretaria, para remeter cópia integral do presente processo à e. Corregedoria do TJDFT, para conhecimento, e certificar nos autos a remessa. Defiro o pedido quanto à expedição da certidão (id. 24999444). Intime-se. Cumpra-se. Brasília - DF, 15 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora